Tribunal: STF
Processo: HC 193691
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE PARA O ACESSO À RESIDÊNCIA DO PACIENTE SEM MANDADO. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. LIMINAR DEFERIDA. INFORMAÇÕES REQUISITADAS. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Frederico Thadeu de Torres Ferreira Peixoto, advogado, em benefício de Paulo César Ramos, contra decisão da Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, pela qual, em 13.2.2019, negado seguimento ao agravo interno da defesa interposto contra decisão da Terceira Vice-Presidência proferida em 20.9.2018, que, “em cumprimento ao que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil (anterior inciso I do § 7º do artigo 543-C do CPC/73), negou seguimento a recurso extraordinário por conformar-se o acórdão recorrido com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 603616, em sede de repercussão geral”.
O caso
    2. O paciente foi “condenado como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei 10.826/03, às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos (fls. 109-112).
    Em segunda instância, o eg. Tribunal a quo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da Defesa, para decotar a circunstância judicial referente aos antecedentes, fixando a pena do agravante em 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e, ainda, reduziu a substituição da pena privativa de liberdade para 1 (uma) pena restritiva de direitos”.
    A defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 20.9.2018:
    “Cuida-se de recurso extraordinário interposto por Paulo César Ramos contra acórdão deste Tribunal, versando sobre provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão.
    O Supremo Tribunal Federal definiu a questão legal sub examine, ao julgar o RE 603.616, tema n° 280, Relator Ministro GILMAR MENDES, publicado em 10/05/2016, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria (…).
    Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido coincide com a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao recurso extraordinário, a teor do que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil”.
    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo interno, ao qual a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, em 13.2.2019, negou seguimento.
    A condenação imposta transitou em julgado, tendo o juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São João Del Rei/MG, em 14.10.2020, designado para 5.11.2020 audiência admonitória para o início do cumprimento da pena restritiva de direitos imposta em substituição à pena de um ano de detenção a que foi condenado o paciente.
    3. O imperante impetra o presente habeas corpus em 30.10.2020. Alega “flagrante equívoco” na inadmissão do recurso extraordinário da defesa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pois o acórdão recorrido, proferido no julgamento do recurso de apelação da defesa, configuraria contrariedade à decisão com repercussão geral proferida neste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    Argumenta que policiais, “pautados em suposta denúncia anônima, promovem invasão de uma casa em obras e constatam duas espingardas antigas, atrás de um sofá, dependuradas na parede da sala de estar e duas vetustas garruchas, em cima da mesa de centro – ingresso ocorrido em plena luz do dia, sem qualquer tentativa prévia de averiguar se a suposta denúncia anônima tinha consistência – barulhos que eram decorrentes de obras que vinham sendo realizadas pelos funcionários do dono da casa, senhor de quase 65 anos, sem qualquer antecedente criminal ou mesmo registro criminal – armas antigas e meramente decorativas encontradas sem qualquer munição, sendo duas delas inoperantes, conforme constatado em laudo pericial – residência de suposta vítima, que, em segundos, passa a ser tratada como criminoso, tendo sido, inclusive, preso em flagrante – circunstâncias que não justificam o menoscabo da garantia da inviolabilidade do domicílio, sob pena de esvaziamento da norma fundamental”.
    Assinala que teria havido “tolhimento completo da possibilidade de o recorrente submeter sua tese para apreciação por essa colenda Corte Suprema, haja vista não ser cabível a reclamação, contra decisão que julga prejudicado o recurso extraordinário, com base na repercussão geral, sem que tenha sido, previamente, exaurida a instância ordinária, com o manejo e julgamento do agravo interno – parte que fez o uso do recurso processualmente previsto (o agravo interno), mas que não teve o seu processamento, em conformidade com os ditames processuais – decisão monocrática que não conheceu do agravo interno que não comporta recurso – teratologia evidente – questões apresentadas perante o e. STJ, que manteve intacta a ilegalidade aqui relatada – necessidade de conhecimento do presente writ e concessão da ordem, para que o devido processual seja recolocado em seus prumos”.
    Afirma que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, este Supremo Tribunal, “com a nítida preocupação de proteger o núcleo da garantia da inviolabilidade do domicílio, com acerto, pondera que não é a simples constatação de flagrância que justifica o ingresso na casa, sem a devida autorização judicial”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) LIMINARMENTE, seja expedido ofício para o Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de São João del-Rei/MG, nos autos do processo nº 4400174-06.2020.8.13.0625, a fim de que suspenda a audiência designada para o dia 05/11/2020, sendo dispensado o paciente, por conseguinte, de comparecer no ato, até que seja resolvido o mérito do presente habeas corpus. Caso a pena já tenha se iniciado, quando da decisão liminar, pede-se seja expedido ofício ao Juízo da Comarca, para que seja suspenso o cumprimento da reprimenda, até o julgamento do writ;
    b) Após colhidas informações e o parecer do Órgão Ministerial oficiante perante esta Corte Suprema, requer seja promovida a prévia intimação do impetrante (pelo e-mail: frederico@advogadosgalvao.com.br) para que possa sustentar as razões da presente ordem que, ao final, espera seja concedida com a ratificação da liminar e provimento em definitivo do writ, a fim de que seja reconhecida a nulidade da condenação proferida nos autos do processo 0107427-65.2015.8.13.0625”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e as circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao deferimento da medida liminar requerida.
    5. Em 13.2.2019, ao negar seguimento ao agravo interno da defesa e manter a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, assentou:
    “Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Cesar Ramos contra decisão que, em cumprimento ao que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil (anterior inciso I do § 7° do artigo 543-C do CPC/73), negou seguimento a recurso extraordinário por conformar-se o acórdão recorrido com a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 603616, em sede de repercussão geral.
    Sustenta o agravante que a inadmissão à subida do apelo constitucional está em dissonância com o conteúdo decisório do RE 603616/RO, não tendo a decisão agravada apresentado fundamentos para apontar a consonância entre o acórdão impugnado e a orientação da excelsa corte.
    Afirma que, conforme se percebe da leitura do enunciado da tese firmada em repercussão geral, ‘somente em casos excepcionais o policial poderá ingressar na residência sem autorização judicial. Para tanto, devem estar presentes fundadas razões, justificadas a posteriori e que indiquem a ocorrência de flagrante delito dentro da casa’.
    Acrescenta que, in casu, o que realmente justificou a invasão de domicílio foi a situação de flagrante constatada posteriormente, mas essa não seria a ratio decidendi do RE 603616/RO, devendo a diligência ser avaliada com base no que se sabia antes, e não depois de sua realização.
    E conclui que, ‘com todas as vênias devidas ao culto Desembargador, relator do v. acórdão recorrido, o caso em análise, ao contrário do decidido, está compreendido dentro das hipóteses em que não está justificado o ingresso de força policial no domicilio sem o imprescindível aval do Judiciário’.
    É o relatório. Decido.
    A insurgência está a exigir pronto indeferimento.
    As razões declinadas no presente agravo interno estão limitadas a repisar argumentos já apresentados quando da interposição do recurso extraordinário, não logrando a parte agravante demonstrar suposto equívoco no enquadramento do apelo excepcional à controvérsia uniformizada pelo Tribunal de destino sob o rito dos recursos submetidos à repercussão geral.
    Com efeito, em nenhuma passagem do arrazoado restou infirmado o juízo de conformidade efetivado na decisão agravada, que, com fundamento na orientação estabelecida no precedente afetado -RE 603616-, negou seguimento ao recurso constitucional apresentado nos autos.
    Em verdade, o juízo de conformidade foi estabelecido a partir da conclusão fático-probatória adotada pela Turma Julgadora, com base na análise dos elementos informativos do feito, assim estampada:
    ‘Ora, no caso em tela, restou comprovado nos autos que na data dos fatos a polícia militar recebeu uma denúncia anônima noticiando que ‘havia indivíduos, em um Fiat Uno vermelho’ invadindo a residência Paulo César Ramos, razão pela qual se deslocaram para o referido endereço, e, lá chegando, se depararam com ‘o referido veículo parado defronte a casa’, razão pela qual ‘se posicionaram de forma estratégica’, momento em que ‘todos os militares puderam ouvir o barulho que vinha do interior’ da residência, motivando, assim, a invasão do imóvel. Não há duvidas, portanto, de que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse, mesmo desprovida de um mandado de busca e apreensão, na residência do ora apelante, uma vez que havia fortes indícios de que naquele momento estaria ocorrendo um crime dentro do imóvel, possivelmente um delito patrimonial’.
    Considerada tal conclusão, de que ‘não há duvidas, portanto, de que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse’, é inegável que, in casu, o sucesso da pretensão recursal, fundada na alegação de ausência de fundadas razões para a invasão de domicílio, demandaria a alteração do acórdão em suas conclusões fático-probatórias, tarefa obstada nesta seara pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’).
    Logo, a partir do substrato fático-probatório fixado pelo acórdão, ao qual se vincula inarredavelmente o juízo de admissibilidade, constato que a decisão agravada não merece qualquer reparo, não tendo, repito, logrado a parte demonstrar equívoco no enquadramento do apelo excepcional à controvérsia uniformizada pelo Tribunal de destino, não sendo hipótese, portanto, de qualquer alteração no conteúdo jurídico da decisão agravada.
    Em face do exposto, nos termos do § 10 do artigo 517 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o agravo deve ser indeferido liminarmente”.
    6. O exame da plausibilidade jurídica das alegações apresentadas na inicial é necessário com a instrução da ação, o que conduz ao deferimento da medida liminar requerida, em razão da possibilidade objetiva de se ter por prejudicada a eficácia do pedido (de não realização da audiência marcada), se, ao final, vier a ser concedida a ordem e sem prejuízo se, denegado, vier a ser ela remarcada. 
    Ao julgar o recurso de apelação da defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que as provas dos autos demonstraram que os policiais ingressaram na residência do paciente, mesmo sem mandado, diante das evidências fáticas que demonstravam ser bem possível a ocorrência de crime no interior do imóvel, tendo sido encontradas as armas apreendidas, sem registro, e que teriam sido recebidas por ele como “presentes”.
    O paciente que, na narrativa produzida e aproveitada nas instâncias antecedentes, seria a vítima a ser socorrida pelos policiais que ingressaram sem mandado a casa, tornou-se o criminoso, com a entrada daqueles agentes em sua residência.
    Em que pese ser legítima a inadmissão pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Desembargadora Mariangela Meyer Pires Faleiro, o fundamento por ela afirmado teria sido tese firmada em repercussão geral. Há que se verificar o quadro jurídico-processual e sua harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.5.2016.
    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”. Essa situação de flagrante delito, entretanto, tem que se referir a crime que estaria sendo praticado pelo dono da casa objeto do ingresso e não, como se tem na espécie, para repelir eventual prática criminosa contra esse proprietário e, a pretexto dessa situação, ser utilizada para prendê-lo, transformando a vítima em criminoso.
    7. Os argumentos trazidos aos autos impõem o prosseguimento da presente ação para análise mais detida da questão, com a complementação da instrução do pedido pelos esclarecimentos do juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, em que tramitou a ação penal ajuizada contra o paciente, do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Del Rei/MG, no qual tramita o processo de execução penal, e com o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    8. Pelo exposto, sem prejuízo da análise mais detida no julgamento de mérito da presente impetração, defiro a medida liminar requerida apenas para suspender a audiência admonitória de 5.11.2020, às 13h45, designada para o início do cumprimento da pena restritiva de direito imposta ao paciente em substituição à pena privativa de liberdade, até o julgamento definitivo do presente habeas corpus.
    Anote-se ser esta decisão precária, como próprio de cautelar, apenas para impedir o início da execução da pena sem decisão definitiva. 
    A liminar não constitui direitos e não consolida situações ainda pendentes de julgamento definitivo. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de São João Del Rei/MG, em que tramitou a ação penal ajuizada contra o paciente, e ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de São João Del Rei/MG, para, além de tomarem ciência da presente decisão, prestarem, no prazo máximo de quarenta e oito horas, informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, especialmente: a) quais as circunstâncias da diligência de ingresso no imóvel do paciente, onde foram encontradas as armas apreendidas; b) se a situação de flagrante apontada dizia respeito ao delito imputado ao paciente e estaria baseada apenas em denúncia anônima.
    Remetam-se, com urgência, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão.
    9. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para reautuar a presente impetração para fazer constar como autoridade coatora a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não o Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora